Tribunal: TJES
Processo: 5002501-22.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002501-22.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA DA SILVA MARTINS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

2.

RELATÓRIO

Verifico se tratar de demanda ajuizada por
JOAO BATISTA DA SILVA MARTINS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual o requerente, agente socioeducativo do IASES, busca reconhecer a nulidade dos seus contratos por designação temporária e, via de consequência, receber verbas a título de FGTS.

Em contestação (ID 14205248) fora suscitada preliminar de ilegitimidade passiva do ESTADO, notadamente porque os contratos os quais se requer a nulidade foram firmados entre o autor e o IASES, Autarquia Estadual que possui autonomia e capacidade processual.

Sobreveio sentença em ID 14205268, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado, sob o seguinte fundamento:

“Em preliminar de mérito, foi arguida ilegitimidade passiva do Requerido.

Sem delongas, entendo pela ilegitimidade passiva do Ente Federado para compor o polo passivo da presente demanda. Isso porque, ao se analisar a petição inicial, verifica-se que a relação jurídica submetida ao crivo do Poder Judiciário foi estabelecida entre a parte autora e o INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES, autarquia estadual, sem que houvesse qualquer ingerência do ente público interno direto, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, atualmente incluído no polo passivo.

Ademais, considerando que os contratos temporários sob exame foram celebrados diretamente com a autarquia estadual – que detém personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira –, é imperioso que esta figura no polo passivo da ação, uma vez que deverá suportar os efeitos de eventual sentença de mérito a ser proferida nos autos. Este entendimento coaduna-se com a consolidada jurisprudência, o qual se adota como razão suficiente para o deslinde da controvérsia.”

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 14205269), pretendendo a reforma da r. Sentença para julgar procedente a presente demanda.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 14205271).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

1.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Todavia, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da r. sentença, pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais, que assim dispõe: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Isso porque o recorrente fora contratado pelo Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo (IASES), tendo mantido vínculo com a referida autarquia durante todo o período narrado.

Assim, como bem apontado em Sentença, o IASES possui personalidade jurídica própria, o que, por si só, é capaz de afastar o ente federado estatal do polo passivo desta demanda, que visa discutir contratos firmados pela própria autarquia.

Acrescento que a Lei Complementar Estadual nº 314/2004 não deixa dúvidas sobre a natureza jurídica do IASES,
in verbis
:

Art. 1º O Instituto da Criança e do Adolescente do Espírito Santo - ICAES,
entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno, autonomia administrativa e financeira
, vinculado à Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS,
passa a denominar-se Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo - IASES
e se regerá por esta Lei Complementar e Regimento Interno próprio. (grifou-se)

Dito isso, não se denota pertinência subjetiva do recorrido para compor a relação jurídica processual, uma vez que a relação jurídica material subjacente à demanda se estabeleceu entre o recorrente e a entidade autárquica, a qual, como dito, possui personalidade própria e autonomia.

Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça para casos semelhantes envolvendo autarquias federais e a união:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. (
In Omissis
) 2.
Inexiste legitimidade para União figurar no polo passivo da lide, em virtude de a autarquia federal possuir personalidade própria e autonomia financeira e operacional, não sendo vinculada àquele ente federal
. Precedentes do STJ. 3.
Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu, com base na prova dos autos, que "resta incontroverso, portanto, o direito do autor ao recebimento dos valores atrasados em cobrança
". A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. (...) (REsp n. 1.656.621/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 25/4/2017)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. UNIVERSIDADE FEDERAL.
AUTARQUIA COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA E AUTONOMIA FINANCEIRA E OPERACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DAS DEMANDAS PROPOSTAS POR SEUS SERVIDORES
. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 283/STF.(
in omissis
) 3.
É entendimento assente nesta Corte que as universidades federais, pessoas jurídicas de direito público, possuem legitimidade para figurar no polo passivo das demandas propostas por seus servidores por serem autônomas, independentes e dotadas de personalidade jurídica própria, distinta da União
. Precedentes. (
in omissis
) (REsp n. 1.567.463/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 24/5/2017)

Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos e pelas razões adicionais constantes na presente decisão.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)